Tribunal: TJBA
Processo: 8057909-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057909-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUENE CARILO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática (ID 94965816) que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação. O agravo de instrumento fora manejado contra decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que declarou a incompetência para processar e julgar ação destinada à implantação do piso salarial nacional do magistério, com fundamento em coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo. A parte agravante sustenta hipossuficiência econômica, invoca a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC, a possibilidade de concessão superveniente do benefício e a primazia do julgamento do mérito, requerendo o afastamento da deserção ou, subsidiariamente, nova oportunidade para complementação documental. O Estado da Bahia apresentou contrarrazões (ID 98139101) pugnando pela manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de dúvida fundada do juízo e ausência de documentação comprobatória; (ii) estabelecer se é possível afastar a deserção do agravo de instrumento quando, indeferido o benefício e intimada a parte para recolher o preparo, permanece inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos que suscitem dúvida fundada quanto à hipossuficiência. 4. O magistrado pode exigir comprovação do estado de pobreza quando presentes indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autorizado pelos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC. 5. No caso, despacho de ID 91392732 determinou a intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência, mediante juntada de contracheques dos últimos três meses, comprovantes de rendas adicionais, gastos essenciais, faturas de cartões de crédito, declaração de imposto de renda atualizada e extratos bancários. 6. A parte permaneceu inerte, conforme certificado no ID 93232561, o que ensejou o indeferimento do pedido de gratuidade pela decisão de ID 93256799, com determinação de recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 7. Mesmo após nova intimação para pagamento das custas, houve nova inércia, certificada no ID 94945896, culminando na decisão monocrática de ID 94965816, que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. 8. A invocação da primazia do julgamento do mérito e da possibilidade de juntada posterior de documentos não afasta a necessidade de cumprimento das determinações judiciais quando oportunizada a regularização e verificada a inércia da parte. 9. A exigência de comprovação da insuficiência de recursos harmoniza-se com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não sendo possível reconhecer o benefício quando ausente a demonstração exigida. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.007 e 931. Jurisprudência relevante citada: Não há. Visto, relatado e discutido este agravo interno no agravo de instrumento nº 8057909-72.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUENE CARILO DE OLIVEIRA SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Desembargador Relator